Tribunal: TJES
Processo: 5021996-58.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021996-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE PARIS NETTO CASAGRANDE e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5021996-58.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
CRISTIANE PARIS NETTO CASAGRANDE, MURILO PARIS CASAGRANDE

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VITORIA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cuida-se de ação em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória objetivando o fornecimento do medicamento Insulina Degludeca e do Sensor Libre em decorrência de seu diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 1(CID 10 E10.9).

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais

3.
Recurso interposto pelo autor, requerendo a reforma da sentença, afirmando que preenche os pré-requisitos exigidos para concessão dos medicamentos.

4. Debruçando-me sobre o arcabouço probatório colacionado aos autos, vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para concessão e fornecimento dos medicamentos postulados pelo autor.

5. De modo diverso do exposto em sentença, entendo que o laudo médico apresentado é suficiente para comprovar a necessidade do autor. O médico que faz o acompanhamento do paciente é o profissional que tem o melhor conhecimento para indicar o tratamento adequado para o paciente.

6. A respeito do tema, o STJ decidiu o Tema 106, no sentido de ser cabível o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos três requisitos, a saber: “(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (STJ,
EDcl no REsp 1.657.156-RJ
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 (
Tema 106
).

7. No caso em tela, constata-se no presente feito a comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora, bem como a imprescindibilidade dos fármacos e a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento, as quais restam demonstradas através dos laudos médicos apresentados aos autos, no qual informa que o autor já fez uso de vários medicamentos fornecidos pelo SUS, o qual não houve melhora clínica.

8. Assim, considerando que a parte autora preenche os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para o recebimento dos medicamentos
, afasta-se a alegação da parte ré no sentido de substituição do medicamento pleiteado por um dos medicamentos padronizados pelo SUS, reformando a sentença guerreada.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para assim julgar procedentes os pedidos iniciais do autor e condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fornecer o Sensor Libre e o medicamento Insulina Degludeca, à parte autora, sendo estes os medicamentos arcados pelo recorrido, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento.

10. Sem custas e honorários ante o provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)